Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-94.2021.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000766-94.2021.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO GUEDES SILVA e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE CARVALHO COSTA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE CARVALHO COSTA, ROBERTO DOREA PESSOA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face do acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação adesiva interposta por Maria da Conceição Guedes Silva, sustentando omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre a alegada omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, sustentando o embargante que deveria ser a data do arbitramento judicial, e não do evento danoso.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

Não se verifica qualquer omissão no acórdão, que apenas majorou a verba indenizatória a título de danos morais, mantendo os demais termos do
decisum
, inclusive no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora, fixado pelo juízo primevo com base na Súmula 54 do STJ.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão, o que é vedado na via dos aclaratórios.

O requerimento de aplicação de multa por embargos protelatórios foi indeferido, por se reconhecer que o recurso foi manejado dentro dos limites da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese recursal pelo acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000766-94.2021.8.05.0185
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO

S.A

e embargada
MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA